Tribunal: TJES
Processo: 5000404-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000404-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADEMAR MILLER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000404-98.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que
deferiu o pedido formulado por
ADEMAR MILLER,

consistente no bloqueio de ativos via
SISBAJUD
e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma, que
a decisão objurgada
não enfrentou a questão relativa à
impossibilidade de que a
responsabilidade do fundo/submassa FEMCO/COFAVI
seja
custeado pelo fundo FEMCO/COSIPA
e
que a ausência de liquidação extrajudicial do fundo COFAVI não pode ser motivo para que se avance no fundo COSIPA e destinar seus ativos aos ex-funcionários da COFAVI.

Além disso que, se houve reconhecimento de ausência de solidariedade entre os fundos, resta impossibilitada a utilização do patrimônio pertencente ao fundo COSIPA com a finalidade pretendida no cumprimento de sentença.

Por fim, que o resultado do julgamento do Recurso Especial nº 1.782.266/ES, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, não foi observado pelo juízo primevo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000404-98.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que
deferiu o pedido formulado por
ADEMAR MILLER,

consistente no bloqueio de ativos via
SISBAJUD
e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma, que
a decisão objurgada
não enfrentou a questão relativa à
impossibilidade de que a
responsabilidade do fundo/submassa FEMCO/COFAVI
seja
custeado pelo fundo FEMCO/COSIPA,
argumentando que, a contabilidade do plano
PBD/CNPB 1975.0002-18, administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), é composto por submassas distintas, COSIPA e COFAVI.

Aduz ainda que a ausência de liquidação extrajudicial do fundo COFAVI (que deverá ser efetivada após o recebimento dos créditos habilitados no referente processo de falência
1
) não pode ser motivo para que se avance no fundo COSIPA e destinar seus ativos aos ex-funcionários da COFAVI.

Além disso que, se na instância ordinária houve reconhecimento de ausência de solidariedade entre os fundos, como indica ter sido no caso dos autos, resta impossibilitada a utilização do patrimônio pertencente ao fundo COSIPA com a finalidade pretendida no cumprimento de sentença e, por fim, que o resultado do julgamento do Recurso Especial nº 1.782.266/ES, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, não foi observado pelo juízo primevo.

O recorrente pretende seja reconhecida a inexequibilidade do título executivo em decorrência do exaurimento do fundo FEMCO/COFAVI e a impossibilidade de utilização dos recursos do fundo FEMCO/COSIPA para o pagamento da complementação da aposentadoria do agravado ou, alternativamente, a reforma da decisão agravada para que seja produzida prova pericial, com o objetivo de demonstrar a situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI, ainda não liquidado.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e apresentadas contrarrazões.

Sem embargo de que há precedente do Superior Tribunal de Justiça, e por simetria desta Corte, pelo reconhecimento da comunicação entre os fundos de previdência COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último, com substrato no julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, pelo qual o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as premissas de que [...]
(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;
há o entendimento, tomado como premissa no mesmo julgamento de que [...]
(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

No caso dos autos, houve interposição de recurso dirigido ao STJ,
REsp 1782266,
relacionado à demanda originária,
no qual
houve destaque do Ministro Relator de que: [...]
embora o acórdão tenha afastado a solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, deixou de estabelecer que apenas o patrimônio do segundo fundo deve responder pela condenação estabelecida na

demanda, conforme determinou o precedente em questão
. Com efeito, como bem destacou o recorrente nas razões do especial, "Apesar de fazer menção ao julgado da Segunda Seção do C. STJ, do inteiro teor do voto do I. Relator observa-se que NÃO houve uma releitura COMPLETA E ADEQUADA do caso com base no precedente citado, mais precisamente no que se refere à limitação Patrimonial do Fundo Cofavi ao resultado da demanda, constante do julgamento do Recurso Especial n. 1.248.975/ES, do C. Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 1.814).

A Segunda Seção do STJ, de fato, deixou claro, naquele julgamento, ser necessário que se observe
"a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos",
conforme ocorreu no caso concreto.
[...].

Com efeito
,
o juízo, ao decidir, observou a decisão do STJ quanto a não utilização
do fundo FEMCO/COSIPA para liquidar créditos de ex-empregados da COFAVI e, dessa forma, as constrições foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 197
5.0002-18
, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI.

Insta consignar que, entre os recursos interpostos pelo ora agravante
2
, oriundos da demanda de origem, após determinação de expedição de alvará para liberação dos valores devidos pelo juízo, o ora agravante ajuizou Reclamação no STJ nº 42929-ES (2022/006400-2), sob alegação de que houve descumprimento do decidido no julgamento do REsp nº 1.782.266/ES, ao determinar a constrição no fundo PBD/CNPB 1975.002-18, em vista de o referido fundo contemplar duas submassas contábeis vinculadas ao FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI.

Na oportunidade, o Ministro Relator ressaltou que [...]
No caso dos autos, não houve usurpação de competência ou descumprimento, pela autoridade reclamada, de alguma decisão proferida por esta Corte, de modo a justificar a presente ação.
[...], indeferindo-a liminarmente.

Desse modo, a rigor, não há o que se falar em violação ao trânsito em julgado ou entendimento do STJ sobre o assunto, cabendo destacar o que também já fora concluído pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES:

[...]
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal, repita-se, em consonância com o entendimento do STJ, conclusões que ora destaco, em parte:

[...] 4. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 5.
Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. 6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

[...]
3. No caso do RESP 1.248.975/ES já transitado em julgado e oriundo da demanda que ora se analisa, o STJ impôs a aplicação do referido posicionamento, ao determinar que Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 4.
O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000561, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

D
iante de todo o exposto,
considerando despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão vergastada.

É como Voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
REsp nº 1.673.367/ES e REsp nº 1.673.890/ES.

2

AI 5000404-98.2022.8.08.0000 e AI 5005240-17.2022.8.08.0000

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000404-98.2022.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADEMAR MILLER

RELATOR
A
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O e. STJ delimitou, no REsp 1248975/ES, que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

5. Apesar do reconhecimento, na instância primeva, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

6. A determinação combatida direcionou-se ao bloqueio de valores constantes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, cuja liquidação deve ser promovida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS. Precedente Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
negar provimento
a
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.